Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-43.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-43.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: TAMILA FERREIRA SOARES ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETALHADA E “HABITE-SE”. CONSOLIDAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

O Município foi devidamente intimado da liminar que fixou a multa diária e permaneceu inerte, configurando revelia e legitimando a consolidação das astreintes, não havendo cerceamento de defesa.

A multa diária foi fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional à obrigação, e o montante final resulta exclusivamente da resistência injustificada do ente público, devendo ser mantida, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A alegação de irregularidade urbanística não prospera, pois o Município, mesmo ciente de recomendações do Ministério Público, manteve a prática de conceder alvarás e inscrições imobiliárias em desconformidade legal, não podendo adotar conduta contraditória em prejuízo da adquirente de boa-fé (vedação ao
venire contra factum proprium
).

A teoria do fato consumado se aplica para resguardar a boa-fé da adquirente e a segurança jurídica, uma vez que a situação decorreu de atos administrativos regulares praticados pelo próprio Município.

Nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000794-43.2021.8.05.0256
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e,
como
Apelad
a

-
TAMILA FERREIRA SOARES ALBUQUERQUE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2